Tribunal: CARF
Processo: 10880.926213/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926213/2014-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.833 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
SABOO ENGENHARIA EIRELI.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
RETIFICAÇÃO DE DCOMP. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA LIDE E
DA COMPETÊNCIA DO CARF.
A retificação de obrigações acessórias não é o objeto da lide e extrapola a
competência do CARF, sendo atribuição da Delegacia da Receita Federal,
conforme Regimento Interno da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Souza Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 06-69.278 da 1a Turma da
DRJ/CTA que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.874), que não homologou as compensações
declaradas através de PER/DCOMP, n° 36323.76318.120514.1.3.04-0357, posto que inexistente
o crédito.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926213/2014-62
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.833 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926213/2014-62

Que tal pagamento originou-se da utilização errônea da alíquota de 32% para
apuração do IRPJ, sendo a alíquota correta a de 8%, tendo em vista tratar-se de
Construtora (em anexo cópia do Contrato Social), enquadrada no Regime de Lucro
Presumido, que fornece todos os materiais indispensáveis à execução da obra (em
anexo cópia das Notas Fiscais de Serviços Prestados e contratos no que couber), no
mesmo diapasão da Solução de Consulta número 55 - Cosit, da Coordenação-Geral de
Tributação da Receita Federal.
Aduz que a receita bruta auferida pela pessoa jurídica tributada com base no
lucro presumido, decorrente da prestação de serviços de construção civil por
empreitada, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais
indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra, está sujeita à
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) para determinação da base de cálculo
do IRPJ. Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 1995, arts. 15 e 20; IN RFB no 1.234,
art. 22, §§ 7-(2 a 9, e art. 38, inciso II).
Por fim, pede a revisão do Despacho Decisório e acolhimento destas
explicações para proceder a compensação do crédito requerido.
A DRJ indeferiu a MI, em síntese, sob os seguintes argumentos:
8. Ao passo que, considerando que a compensação de débitos tributários
somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos dos
interessados frente à Fazenda Pública, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional, e que a DCTF é instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva
do crédito tributário, conforme legislação de regência (art. 5.o do Decreto-lei no
2.124/84, e Instruções Normativas da RFB que dispõem sobre a DCTF), cabe à
autoridade julgadora, diante das informações acostadas aos autos e disponíveis nos
sistemas internos da Receita Federal do Brasil verificar se os documentos que
originaram o crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB.
9. Pois bem, cumpre esclarecer que em consulta aos sistemas corporativos da
RFB, verifica-se que o pagamento do R$ 35.273,82, referente ao período de apuração
30/09/2013, está em conformidade com a DCTF retificadora ativa, transmitida
03/09/2014, ou seja, após o Despacho Decisório de 15/08/2014
....
10. O IRPJ apurado do período, por sua vez, objeto de retificação na DIPJ
(ativa) transmitida aos 16/09/2014, é o mesmo declarado em DCTF, conforme tela
abaixo:
...
11. E, sendo a DCTF instrumento de confissão de dívida, sua retificação é
imprescindível para o reconhecimento do crédito.
12. Nesse sentido, foi editado o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto
de 2015 (DOU de 01/09/2015, seção 1, pág.12), transcrevendo-se trecho abaixo, sem
prejuízo de sua leitura integral:
...
13. .Nessas circunstâncias, verificado o teor do Parecer Cosit 02/2015, restam
prejudicados os demais argumentos de mérito trazidos pela defesa, devendo ser
mantido o Despacho Decisório.
Consoante o edital eletrônico (fl.896), publicado 16/10/2020, a data ciência deu-se
em 03/11/2020. O Recurso Voluntário foi apresentado em 25/11/2020 (fl. 898).
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.833 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926213/2014-62

Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente reafirma que:
Tais créditos de Contribuição Social originaram-se da utilização errônea da
alíquota de 32% (trinta e dois por cento) nos anos de 2009 à 2013, sendo que a
alíquota correta é de 12% (doze por cento), tendo em vista que trata-se de Empresa
Construtora, conforme demonstrado através da juntada do Contrato Social no Pedido
de Revisão dos PER/DCOMPs, enquadrada no Regime de Lucro Presumido, que
fornece todos os materiais indispensáveis à execução da obra (conforme comprova a
juntada das notas fiscais de serviços prestados quer foram juntadas no Pedido de
Revisão dos PER/DCOMPs).
Cita a Solução de Consulta COSIT 55 e que:
Em Novembro de 2020 a 12 Turma de Julgamento da DRJ/CTA julgou
improcedente o pedido de revisão dos PER/DCOMPs, alegando que o DARF
apresentado como pagamento indevido ou a maior fora integralmente utilizado para
quitação de seus próprios débitos, não restando crédito disponível para compensação,
que tal constatação decorre da análise da DCTF apresentada.
Junta ao Processo as telas da declaração de IRPJ na DCTF.
Diz que sendo a DCTF instrumento de confissão de dívida, sua retificação é
imprescindível para o reconhecimento do crédito.
Ocorre que no 1o recurso explicamos que constou erroneamente nos
PER/DCOMPs citados acima, créditos de IRPJ (2089) quando o correto seriam
créditos de CSLL (2372) recolhidos indevidamente com base na alíquota de 32%
quando o correto seria alíquota de 12%. Mas a análise do recurso pela 1a Turma se
baseou por engano no IRPJ e não na CSLL, tanto é que juntaram telas da DCTF
referentes ao IRPJ, por isso disseram que não resta crédito para compensação, o IRPJ
foi recolhido corretamente e declarado na DCTF corretamente.
Se faz necessário analisar a CSLL (2372) que foi recolhida a maior com base
nos documentos apresentados no 1o recurso (DCTFs Retificadas, Darfs, Per/Dcomps)
inclusive tendo sido a DCTF retificada para demonstrar tal recolhimento a maior.
Diante do exposto, solicitamos a revisão dos Per/Dcomps com o intuito de
posteriormente realizarmos compensações com os créditos resultantes do recolhimento
a maior de Contribuição Social (2372).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas, não apresenta todos os demais
pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu não conheço,
pelas razões adiante expostas.
O pedido da Recorrente de revisão/retificação dos PER/DCOMP extrapola a
competência deste colegiado posto que o RV e a MI são instrumentos previstos para que os
contribuintes questionem a não homologação de uma compensação (no sentido de revertê-la),
eles não se constituem em meios adequados para requerer a retificação da Declaração de
Compensação cuja competência é das DRF, consoante o Regimento Interno da RFB (Portaria
MF no 430/2017).
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.833 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926213/2014-62

Cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
Desta forma, no presente caso, não há pleito relativo a crédito não reconhecido e,
em relação a eventual alteração do tipo de crédito, não há competência deste CARF para julgar.
Também, não houve a apresentação de motivos de fato e de direito, pontos de
discordância, razões e provas em relação à decisão da DRJ.
Assim, o recurso voluntário apresentado, não atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, art. 16, III, não constituindo impugnação apta
a instaurar litígio nesta instância recursal, na forma do art. 14 do referido Decreto. Não há,
enfim, litígio a julgar.
Assim, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.833 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926213/2014-62

Fl. 908
DF CARF MF
Original